Tribunal: TJES
Processo: 5000262-39.2023.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000262-39.2023.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIZETE TAVARES LEMPKE
RECORRIDO: SBM.BG CLINICAS ODONTOLOGICAS LTDA.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000262-39.2023.8.08.0007

ORIGEM:
Juízo de Baixo Guandu - 1ª Vara

RECORRENTE:
ELIZETE TAVARES LEMPKE

RECORRIDO:
SBM.BG CLINICAS ODONTOLOGICAS LTDA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. PRÓTESES DENTÁRIAS QUE NÃO SERVIRAM NA PACIENTE. MÚLTIPLAS TENTATIVAS DE ADEQUAÇÃO SEM SUCESSO. PROPOSTA DE ESTORNO DO VALOR PAGO REJEITADA
ADMINISTRATIVAMENTE
PELA CONSUMIDORA.
DEVIDA A
RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). A controvérsia refere-se a suposta falha de prestação de serviço odontológico, com a não adequação da parte consumidora às próteses dentárias e, a partir disso, a indevida retenção dos valores desembolsados. A pretensão autoral não foi acolhida pelo Juízo de origem. Portanto, trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna a Requerida, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Desde logo, nota-se que a efetiva elaboração e sucessivas tentativas de adequação das próteses dentárias contratadas são incontroversas, denotando efetivo atendimento das solicitações e reclamações da consumidora pela Recorrida, destacando-se ainda que reconhece a prestadora que a Recorrente não se sentiu confortável com as referidas próteses, tendo por isso, inclusive, ofertado a restituição do valor pago pelo tratamento.

(3). Nesse sentido, observo que embora a Recorrente tenha recusado
extrajudicialmente
a proposta de distrato oferecida pela Recorrida, ainda assim, entendo que faz jus ao reembolso do valor pago, haja vista a inefetividade do tratamento contratado (tanto que ofertada a restituição do montante pago pela própria prestadora), sob pena de enriquecimento ilícito da Recorrida, merecendo reforma a r. sentença nesse particular.

(4). Por outro lado, no que se refere aos danos morais, entendo que não merece acolhida a pretensão da Recorrente. Isso porque restou demonstrado nos autos que a Recorrida envidou todos os esforços possíveis para adequação das próteses contratadas e, mesmo após o insucesso dessas tentativas, também ofertou à consumidora a devolução dos valores pagos pelo tratamento, a denotar louvável postura da Recorrida no sentido não apenas de tentar dar efetividade ao contrato firmado entre as partes, mas também de solucionar a questão extrajudicialmente, evitando o ajuizamento da presente demanda. Por isso, não vislumbro, no presente caso, abalo psicológico extraordinário eventualmente suportado pela Recorrente que caracterize efetiva lesão à sua esfera extrapatrimonial, razão pela qual não restam configurados os alegados danos morais.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, nos termos do art. 487, I, CPC/15,
CONDENANDO
a Recorrida a
pagar
à Recorrente, a título de
danos materiais
, o valor total de
R$ 2.565,00
(dois mil, quinhentos e sessenta e cinco reais), com correção monetária a partir do efetivo pagamento e juros legais de 1% ao mês a contar da citação. Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)